Tribunal: TJDFT
Processo: 0702623-90.2020.8.07.0012
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO PARADO NA VIA. COLISÃO. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO CAUSADOR. PROVA TÉCNICA. VALORAÇÃO. CULPA CONCORRENTE. DESCARACTERIZADA. PENSÃO MENSAL. QUANTUM. PARCELA ÚNICA. INVIABILIDADE. DANO ESTÉTICO E MORAL. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.

1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão. Ademais, exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. Tema 339/STF.

2. Embargos de declaração conhecidos e não providos.